Tribunal: TJMT
Processo: 1012416-05.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1012416-05.2020.8.11.0000 - COMARCA DE NORTELÂNDIA
IMPETRANTE(S): DR. LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA
PACIENTE(S): FERNANDES DURÃES DA SILVA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de FERNANDES DURÃES DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Nortelândia, nos autos de ação penal (Código 47554), que indeferiu a revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, tentativa de estupro de vulnerável majorado [praticado por tio], em continuidade delitiva [três vezes] e estupro de vulnerável majorado [praticado por tio], em continuidade delitiva [duas vezes] de - art. 217-A c/c arts. 226, II, 14 e 71 e art. 217-A c/c arts. 226, II e 71, todos do CP – (Sistema Primus).
O impetrante sustenta constrangimento ilegal porque: 1) o paciente está segregado preventivamente desde 5.8.2019, ao passo que “a Defesa foi intimada para apresentação de alegações finais, mas restou impossibilitada porque os áudios das oitivas e interrogatórios estão armazenados em CD-ROM, nas dependências do Poder Judiciário da Comarca de Nortelândia/MT”, o qual encontra-se “com as portas fechadas em razão disseminação pelo COVID-19” (impetração em 10.6.2020); 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente é primário, possui bons antecedentes, “se apresentou espontaneamente às autoridades e possui endereço certo”.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja concedida liberdade provisória ao paciente ou substituída a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (ID 46109984), com documentos (ID 46109985/ 46131462).
Convertido o pedido liminar em diligência (ID 46326041), o Juízo singular informou que as mídias eletrônicas, contendo os depoimentos e interrogatório, encontram-se disponíveis para a Defesa “através de agendamento de dia e horário para a retirada no Fórum, mediante contato com a gestora judiciária” (ID 47158966).
Relatos.
Em 2.8.2019, o Juízo singular recebei a denúncia, oportunidade que decretou a prisão preventiva do paciente, mediante a seguinte fundamentação:
“[...] estão presentes as condições de admissibilidade da prisão preventiva, tendo em vista que os crimes imputados ao acusado são de natureza hedionda e sua pena máxima ultrapassa o patamar de 04 (quatro) anos, se amoldando à hipótese prevista no inciso I, do artigo 313 do CPP. [...]
O fumus comissi delicti revela-se nas informações constantes no boletim de ocorrência n.o 2019.167858, ou seja, em virtude da materialidade e da autoria do crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A, do Código Penal, bem como nos termos de declarações da vítima e, ainda, nas declarações prestadas pela mãe, pelo pai e pelo padrasto da vítima. [...]
Na espécie, verifico que perante a Promotoria de Justiça de Sapezal/MT foi instaurado procedimento para realizar o acompanhamento da vítima Evellin Cristini dos Santos de 12 (doze) anos de idade e essa quando foi ouvida perante a autoridade policial atuante na referida cidade, assim declarou:
“QUE no mês de dezembro de 2018 foi passar férias na residência da tia Nina, na cidade de Nortelândia/MT; QUE desde pequena frequentava a residência da tia e seu tio que é esposo da tia sempre a tratou normalmente; QUE desta vez que foi passar férias na residência do casal, após quatro dias, todas as vezes que sua tia saia para trabalhar às 03:00 da madrugada o tio, tentava manter relação sexual com Evellin; QUE o tio tentou por três vezes manter relação sexual com a declarante, mas Evellin, mesmo dormindo, empurrava-o e fechava as pernas, vindo o suspeito a desistir; QUE na quarta vez que o tio tentou, Evellin chutou o peito dele mas o tio forçou e penetrou seu órgão genital no órgão genital dela; QUE quando sua tia chegou, Evellin não teve coragem de contar, pois seu tio disse para a sobrinha não contar para ninguém porque daria um aparelho celular para ela de presente [...].”
Somado a isso, temos as declarações prestadas perante a autoridade policial pela mãe, pelo pai e pelo padrasto da vítima, a Sra. Rosely de Oliveira Rocha, o Sr. Izaías José dos Santos e o Sr. Ivanildo Alves da Rocha, respectivamente, que apresentam uma regularidade discursiva e unívoca expressão de que: Evellin (vítima) estava se cortando com gilete, porque ela disse que tinha sido violentada pelo tio Fernandes, esposo da tia Nina, em dezembro do ano de 2018, quando a menor foi passar as férias na residência da mencionada tia, na Cidade de Nortelândia/MT. [...]
No caso em tela, o “periculum libertatis”, encontra sustentáculo na necessidade de se preservar a ordem pública e a própria incolumidade da vítima.
Destarte, diante da gravidade concreta do delito ora imputado ao acusado, ao menos em tese, de delito contra a dignidade sexual, entendo que a liberdade daquele configura efetivo risco à garantia da ordem pública e à integridade física da vítima. [...]
Ademais, também fica claro que as medidas cautelares, alternativas à prisão preventiva (art. 319, do CPP), não se mostram suficientes, adequadas e proporcionais para inibir a conduta delituosa do acusado.
Por derradeiro, considerando que o laudo pericial consigna que: “[...] existe ruptura himenal parcial recente, a qual caracteriza conjunção carnal atual, porém, não pode o Perito descartar conjunção carnal antiga [...]” e, ainda, levando em conta a palavra da vítima, bem como as declarações feitas pela mãe, pelo pai e pelo padrasto daquela e, ademais, reconhecendo a automutilação, como configuração da culpa, que a vítima esteja sofrendo, o que se apresenta como indício do delito de estupro de vulnerável em exame, analiso que o deferimento do pedido formulado pelo Promotor de Justiça, é medida que se impõe.
Diante do exposto, com a prova da materialidade, com os indícios suficientes de autoria e demonstrado in casu que a liberdade do acusado ofende a garantia da ordem pública e é conveniente para a instrução criminal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de FERNANDES DURÃES DA SILVA [...]” (Victor Lima Pinto Coelho, juiz de Direito - ID 46109989).
Em 18.2.2020, indeferiu pedido revogatório por considerar que “não houve alteração do contexto fático” (Victor Lima Pinto Coelho, juiz de Direito – Sistema Primus - Código 47554).
No mesmo dia [18.2.2020], encerrou a instrução processual e determinou “a abertura de vista do feito às partes para apresentação de alegações finais” (Victor Lima Pinto Coelho, juiz de Direito - Sistema Primus - Código 47554).
Em 1o.6.2020, indeferiu pleito de relaxamento da prisão preventiva, por entender que o processo “seguiu sua tramitação regular”; não há comprovação de que o paciente esteja no grupo de risco de contaminação pelo COVID-19; persistem os fundamentos da custódia cautelar (Victor Lima Pinto Coelho, juiz de Direito - Sistema Primus - Código 47554).
Pois bem.
O constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo caracteriza-se na hipótese de dilação processual não justificável, cuja análise deve ser reservada ao colegiado, após intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis (STJ, AgRg no HC no 177.309/RJ - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 21.10.2010; TJMT, HC no 1018624-39.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 6.10.2019), notadamente porque o juiz da causa informou que as mídias eletrônicas encontram-se disponíveis para a Defesa.
Por sua vez, o Juízo singular fundamentou a prisão preventiva na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta da conduta [paciente teria tentado manter relação sexual com sua sobrinha E. C. S., de 12 (doze) anos de idade, por 3 (três) vezes e, “na quarta, vez forçou e penetrou seu órgão genital no órgão genital” da vítima, a qual “se auto mutilou como configuração da culpa”].
O c. STF e c. STJ posicionaram-se no sentido de que a gravidade concreta do crime do crime - estupro de vulnerável praticado em continuidade delitiva, com abuso de confiança inerente ao parentesco - justifica a manutenção da prisão cautelar (STF, HC no 112763 - Relatora: Min.a Rosa Weber - 11.9-2012; STJ, RHC no 63.761/SP - Relator: Min. Gurgel de Faria - 22.2.2016; RHC no 80.817/MS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 29.3.2017).
Em relação aos predicados pessoais, não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (HC no 369.027/SP - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 16.12.2016).
Sublinhe-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal: “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.” (www.tjmt.jus.br)
No tocante à aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, não se verifica suficiência/adequação, em análise perfunctória, sopesado o cometimento de delito contra a própria sobrinha, de forma reiterada e consumada, a evidenciar maior reprovabilidade da conduta (STJ, RHC no 106.408/PI – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 26.4.2019).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, abra-se VISTA à i. PGJ, facultadas informações complementares ao Juízo singular, em até 5 (cinco) dias.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de junho de 2020.
Des. MARCOS MACHADO